Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE COTAS. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO LOCALIZADOS. DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS A SEREM REALIZADAS PELO CREDOR. EXAURIMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR NÃO ADIMPLIDA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, §5o, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Adesão a contrato de consórcio. Negócio que encerra relação de consumo porque como consumidores se qualificam os adquirentes de cotas, e, como fornecedora, a empresa que disponibilizou, para adesão, no mercado de consumo o contrato de consórcio.
2. Constituído, em desfavor da sociedade empresária, título executivo judicial que a obriga a ressarcir quantias a ela pagas pelos agravado/aderente; verificado, no cumprimento de sentença, estar a empresa devedora a adotar comportamento processual voltado a criar repetidos obstáculos à satisfação do crédito; frustradas as inúmeras tentativas de pagamento da dívida por meios menos gravosos; e evidenciada a ausência de bens penhoráveis, atendidos estão todos os pressupostos necessários à incidência ao caso concreto da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do art. 28, §5o, do CDC. 2.1. Legítimo e regular se mostra levantar o véu da personalidade jurídica da empresa devedora que torna sua estrutura com atributo de responsabilidade e autonomia patrimonial obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que causou ao consumidor.
3. A essência consumerista da relação discutida nos autos de origem retira a hipótese sub judice do domínio normativo do Código Civil, razão pela qual inaplicável a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, encartada no art. 50 do mencionado Diploma Legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.